Tribunal: TJMT
Processo: 1005045-77.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005045-77.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CAROLINE MARTINEZ DE MOURA - CPF: 284.225.338-80 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ - CPF: 454.355.378-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO PARCIAL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I
. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que deu parcial provimento ao recurso para cassar decisão e determinar ao juízo de origem nova manifestação acerca da relação entre o fundamento legal da CDA e o valor cobrado. O embargante sustenta erro material quanto ao reconhecimento de inovação recursal da tese de pagamento parcial, bem como contradição interna no julgado, pleiteando efeitos modificativos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao considerar como inovação recursal a alegação de pagamento parcial; (ii) estabelecer se há contradição no julgado ao determinar o reexame do valor cobrado e, simultaneamente, afastar a análise do pagamento parcial.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se erro material, pois a alegação de pagamento parcial foi efetivamente suscitada na exceção de pré-executividade, ainda que de forma subsidiária, não configurando inovação recursal.

4. A correção do erro material não altera o resultado do julgamento, uma vez que a análise do pagamento parcial demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ.

5. Não há contradição no acórdão, pois a determinação de reexame da relação entre fundamento legal e valor cobrado refere-se a questão objetiva e documental, distinta da tese de pagamento parcial.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1005045-77.2026.8.11.0000, oriundo do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que deu parcial provimento ao recurso para cassar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que profira nova decisão, manifestando-se expressamente sobre a relação entre o fundamento legal indicado na CDA n. 2018796452 e o valor efetivamente cobrado, esclarecendo se há erro de tipificação, aplicação de outros dispositivos legais ou qualquer outra circunstância que justifique a discrepância aritmética.

O embargante aponta a ocorrência de erro material na decisão colegiada, destacando que o julgado teria considerado como inovação recursal a discussão sobre pagamento parcial, quando essa questão já constava da defesa originária. Defende que a análise do valor efetivamente devido pressupõe necessariamente a verificação de eventuais pagamentos ou garantias prestadas, tratando-se de matéria indissociável da liquidez do título executivo.

Aponta, ademais, aparente incoerência lógica no acórdão, que teria determinado o reexame da relação entre fundamento legal e montante cobrado, mas afastado a apreciação de fatos que influenciam diretamente esse mesmo montante.

Requer, assim,
o acolhimento dos declaratórios com efeitos modificativos

(Id 361507882).

A Fazenda Estadual, em
contrarrazões
, defende a inexistência dos vícios apontados. Argumenta que a insurgência representa mera tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de sanar vícios inexistentes. Sustenta que a defesa excepcional no processo executivo possui âmbito restrito, destinando-se exclusivamente a questões evidentes e comprováveis de imediato, sem necessidade de aprofundamento instrutório.

Ressalta
, ainda,
que a verificação de pagamento parcial mediante depósito judicial em processo diverso exige cotejo probatório complexo, abrangendo aspectos como identidade entre os créditos, natureza jurídica dos valores, efetividade da conversão em renda, extensão subjetiva do pagamento, existência de saldo remanescente e correspondência temporal entre as demandas
.

Ao final, requer o integral desprovimento dos embargos, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado (Id 363182898
).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Importa destacar que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Do pagamento parcial.

Como relatado, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em erro material ao afirmar que a tese de pagamento parcial não poderia ser conhecida no agravo por não ter sido deduzida na exceção de pré-executividade, caracterizando inovação recursal.

Neste ponto, assiste razão ao embargante.

Assiste razão ao embargante quanto à existência de erro material no acórdão embargado.

Com efeito, da análise detida da exceção de pré-executividade apresentada nos autos de origem, verifica-se que a questão relativa ao pagamento parcial do débito foi efetivamente suscitada, ainda que de forma genérica e sucinta, no tópico “
II.5 – Iliquidez e incerteza da CDA por pagamento
” (Id de origem 91813601).

Verifica-se, portanto, que a matéria relativa ao pagamento parcial foi efetivamente deduzida na exceção de pré-executividade, ainda que de forma subsidiária e condicionada à hipótese de o objeto da execução fiscal corresponder ao mesmo ITCMD objeto da ação declaratória mencionada.

Nesse contexto, o acórdão embargado incorreu em erro material ao consignar que “a tese de pagamento parcial não pode ser conhecida no agravo, por não ter sido deduzida na exceção de pré-executividade, caracterizando inovação recursal” (Id 360114892).

Reconheço, portanto, a existência de erro material nesse ponto específico, o qual deve ser corrigido.

Todavia, tal correção não implica alteração da conclusão adotada pelo colegiado, na medida em que a análise da alegação de pagamento parcial demanda efetivamente dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, conforme será demonstrado adiante.

Da ausência de efeitos infringentes

Não obstante o reconhecimento do erro material acima apontado, a correção do equívoco não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, na medida em que a matéria relativa ao pagamento parcial do débito, ainda que suscitada na exceção de pré-executividade, demanda efetivamente cognição ampla e produção probatória, sendo incompatível com a via excepcional eleita.

Com efeito, a exceção de pré-executividade constitui mecanismo excepcional de defesa no processo executivo, admitido apenas para o exame de matérias de ordem pública ou nulidades evidentes do título executivo, desde que possam ser analisadas de plano e sem necessidade de dilação probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando presentes dois requisitos cumulativos: (i) tratar-se de matéria cognoscível de ofício e (ii) não demandar dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ: "
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
"

Na hipótese dos autos, a alegação de pagamento parcial não pode ser resolvida mediante simples verificação documental imediata. Sua apreciação pressupõe o exame de múltiplos aspectos fáticos e jurídicos, incluindo: a identidade entre o crédito executado e aquele objeto do depósito judicial mencionado; a adequação da natureza jurídica do valor depositado à espécie tributária inscrita em dívida ativa; a confirmação da efetiva conversão em renda do depósito; a delimitação da extensão subjetiva do pagamento em relação ao executado; a apuração de eventual saldo remanescente; a incidência de juros, multa, correção monetária ou forma de imputação; e a correspondência temporal e material entre as demandas envolvidas.

Tais elementos demandam instrução probatória aprofundada, sendo incompatíveis com o rito estreito da exceção de pré-executividade. Cuida-se de matéria típica de excesso de execução, extinção parcial do crédito, imputação de pagamento e composição do débito, todas sujeitas a contraditório amplo e cognição exauriente, próprios dos embargos à execução.

Ademais, conforme consignado no acórdão embargado, o juízo de origem já reconheceu a garantia do juízo e intimou o executado para, querendo, opor embargos à execução. Ou seja, a ordem jurídica já disponibilizou à parte o instrumento adequado para deduzir exatamente essas alegações, com amplitude defensiva plena, produção documental, eventual perícia e apreciação exauriente.

Portanto, ainda que se reconheça o erro material quanto à afirmação de que a matéria não teria sido suscitada na exceção de pré-executividade, permanece íntegra a razão determinante do não acolhimento da tese, qual seja, a incompatibilidade objetiva do tema com a exceção de pré-executividade, em razão da necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, o acórdão embargado consignou expressamente:

A CDA apresenta regularidade formal, de modo que a alegação de nulidade do título não se evidencia de plano na via estreita da exceção de pré-executividade. (Id 360114892)

Assim, a correção do erro material não implica alteração da conclusão adotada pelo colegiado, razão pela qual os embargos de declaração devem ser acolhidos sem efeitos infringentes.

Da inexistência de contradição.

O embargante aponta suposta incoerência lógica no julgado, sustentando que o acórdão teria determinado o reexame da compatibilidade entre fundamento legal e valor cobrado, mas afastado a análise de elemento essencial à própria quantificação do crédito.

Sem razão, contudo.

Não há qualquer contradição no acórdão embargado. O julgado determinou o retorno dos autos para exame específico de questão objetiva atinente à motivação da decisão recorrida: a relação entre fundamento legal indicado na CDA e valor cobrado. Trata-se de ponto documental e delimitado, ligado ao dever de fundamentação judicial.

Diversamente, a tese de pagamento parcial depende de investigação probatória complexa, conforme já demonstrado. São planos jurídicos distintos. Não há incoerência alguma em exigir fundamentação adequada sobre matéria objetiva e, simultaneamente, repelir pretensão que demanda dilação probatória incompatível com a via escolhida.

Ademais, o eventual reconhecimento de pagamento parcial não alteraria o entendimento do acórdão embargado, pois conduziria ao mero decote do valor inscrito na Certidão de Dívida Ativa, medida inapta a suscitar a nulidade do título executivo. A redução quantitativa do crédito exequendo não se confunde com vício formal ou material da CDA, mantendo-se íntegra a conclusão de que o título atende aos requisitos legais de validade. Eventual excesso de execução, se comprovado, resolve-se pela via própria dos embargos à execução, com a correspondente redução do montante cobrado, mas não pela extinção do processo executivo.

Nesse sentido, o acórdão embargado consignou expressamente:

Não obstante a rejeição da alegação de nulidade da CDA, cumpre registrar que a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre questão relevante suscitada pelo agravante: a discrepância entre o valor da multa prevista na legislação indicada como fundamento legal e o montante efetivamente cobrado na execução fiscal. (...) Ocorre que a verificação da compatibilidade entre o fundamento legal indicado na CDA e o valor efetivamente cobrado constitui matéria que pode ser apreciada de plano, demandando análise e manifestação específica pelo juízo de origem, ainda que para manter a decisão no sentido já proferido. (Id 360114892)

E mais adiante:

Assim, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, não para acolher integralmente a exceção de pré-executividade, mas para determinar que o Juízo de origem profira nova decisão, manifestando-se expressamente sobre: A relação entre o fundamento legal indicado na CDA (art. 25, IV, da Lei nº 7.850/2002, multa de 10 UPFMT = R$ 2.210,60) e o valor efetivamente cobrado (R$ 925.994,50), esclarecendo se há erro de tipificação, aplicação de outros dispositivos legais ou qualquer outra circunstância que justifique a discrepância. (Id 360114892)

Verifica-se, portanto, que o acórdão foi expresso ao distinguir as duas situações: de um lado, a análise da compatibilidade entre fundamento legal e valor cobrado, que pode ser apreciada de plano; de outro, a tese de pagamento parcial, que demanda dilação probatória. Não há, portanto, qualquer contradição a ser sanada.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e os
ACOLHO

PARCIALMENTE, sem efeitos infringentes
, apenas para corrigir o erro material apontado, explicitando que a tese de pagamento parcial foi efetivamente suscitada na exceção de pré-executividade, não se caracterizando, portanto, inovação recursal.

Mantenho integralmente o acórdão embargado em seus demais termos, por inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026